Tribunal: TJSP
Processo: 2119333-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Tutela provisória requerida para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Decisão que autorizou o depósito do valor integral do IPTU de 2019, bem como o depósito de cada parcela do IPTU de 2020, conforme vencimentos, para a suspensão da exigibilidade – Cumprimento pelo agravante no curso do processo - Nova decisão proferida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Tutela provisória requerida para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Decisão que autorizou o depósito do valor integral do IPTU de 2019, bem como o depósito de cada parcela do IPTU de 2020, conforme vencimentos, para a suspensão da exigibilidade – Cumprimento pelo agravante no curso do processo - Nova decisão proferida, de ofício, sobre o mesmo assunto, revogando a anterior, para condicionar a suspensão da exigibilidade ao depósito integral do valor remanescente, referente ao IPTU do exercício de 2020 - Impossibilidade – Preclusão "pro judicato" - Reforma do r. decisório – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000550145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119333-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ATILIO DEFINA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Des. João Alberto Pezarini, que
fará declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119333-14.2020.8.26.0000
Agravante: Atilio Defina
Agravada: Municipalidade de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza de origem: Lucilene Aparecida Canella de Melo
VOTO No 9297
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Débito
Fiscal
Tutela provisória requerida para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário Decisão que autorizou o
depósito do valor integral do IPTU de 2019, bem como o
depósito de cada parcela do IPTU de 2020, conforme
vencimentos, para a suspensão da exigibilidade Cumprimento
pelo agravante no curso do processo - Nova decisão proferida,
de ofício, sobre o mesmo assunto, revogando a anterior, para
condicionar a suspensão da exigibilidade ao depósito integral
do valor remanescente, referente ao IPTU do exercício de 2020
- Impossibilidade Preclusão “pro judicato” - Reforma do r.
decisório Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Atilio Defina, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
que move contra a Municipalidade de Ribeirão Preto, em face da r. decisão de
fls. 39/40, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
referente ao IPTU de 2019 ante o depósito integral do débito, “bem como
referente às parcelas 01 a 03 apenas do exercício de 2020, anotando que por
se tratar de imposto anual o valor do deposito deverá corresponder ao
montante integral do exercício, razão por que, revejo em parte a decisão de
fls.621 para condicionar a suspensão do débito do exercício de 2020, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento integral do saldo remanescente”.
Alega o insurgente, em síntese, que o D.
Juízo a quo, inicialmente, havia deferido a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, mediante o depósito mensal das parcelas do IPTU do
exercício de 2020, porém, de ofício, reviu sua própria decisão, passando a
exigir o depósito integral dos valores remanescentes, o que, segundo afirma,
não tem cabimento e afronta ao art. 505 do CPC, pois se operou a preclusão
sobre o assunto. Aduz, também, que se o pagamento do IPTU pode se dar de
forma diferida, os depósitos judiciais também podem ser parcelados para fim
de suspensão da exigibilidade.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
antecipação de seus efeitos para que seja mantida a decisão interlocutória
revogada de ofício e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e
processado com a concessão da tutela almejada. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, houve a apresentação de contraminuta (fls. 72/77) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Atilio Defina,
ora agravante, ajuizou Ação Anulatória em face da Municipalidade de
Ribeirão Preto, pretendendo a revisão dos lançamentos do IPTU dos
exercícios de 2019 e 2020 e, em sede de tutela de urgência, postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário, mediante o depósito
integral do débito referente ao IPTU de 2019 e o depósito judicial das
parcelas do IPTU de 2020.
A fls. 621 dos autos de origem foi deferida a
tutela requerida, nos seguintes termos:
“(...).
2 - Autorizo o depósito do valor integral do
IPTU 2019, bem como o depósito de cada uma das parcelas do IPTU 2020,
conforme os respectivos vencimentos, para a suspensão da exigibilidade do débito,
por aplicação do art. 151, II, do CTN”.
Sobreveio a contestação da Municipalidade,
ora agravada, deduzindo a improcedência dos pedidos, pois os lançamentos
tributários questionados estariam de acordo com o art. 168 do Código
Tributário Municipal, tendo em vista que o imóvel em questão não atendia à
função social, sem apresentar qualquer impugnação quanto aos depósitos
judiciais efetivados pelo autor.
Após réplica, foi proferida a decisão ora
agravada com o seguinte teor:
“1 Diante dos depósitos judiciais, determino,
com fundamento no artigo 151, II, do Código
Tributário
Nacional,
a
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário relativo ao
IPTU do imóvel objeto deste autos (cadastro
municipal no 250.140 e matriculado junto ao 2o
CRI sob o no 122.895 - fls. 01e 16/17) referente
ao exercício de 2019, bem como referente às
parcelas 01 a 03 apenas do exercício de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotando que por se tratar de imposto anual o
valor do deposito deverá corresponder ao
montante integral do exercício, razão por que,
revejo em parte a decisão de fls.621 para
condicionar a suspensão do débito do exercício
de 2020, ao recolhimento integral do saldo
remanescente. Servirá a presente decisão, por
cópia, como ofício a ser encaminhado pela
serventia, por e-mail, à procuradoria municipal
para as providências necessárias”. (g.n)
Pois bem.
Diante desse contexto, verifica-se assistir
razão ao recorrente quando alega ter ocorrido a preclusão para o juiz.
Isso porque, de fato, respeitada a convicção
exarada pelo Magistrado no decisum agravado, tendo ele já decidido
anteriormente por autorizar a suspensão do crédito tributário referente ao
IPTU de 2020 mediante o depósito de cada parcela, conforme respectivos
vencimentos, o que, aliás, já vinha sendo efetivado pelo autor, não poderia ele
voltar atrás e modificá-la de ofício, pois não se trata de matéria de ordem
pública, tampouco houve impugnação nesse sentido pela parte adversa que
pudesse motivar uma nova decisão.
Assim,
considerando
que
as
decisões
judiciais devem ser, ao máximo, auto preservadas e que o agravante foi
surpreendido de forma prejudicial a despeito de estar cumprindo, plenamente,
a decisão proferida a fls. 621, somado ao fato de que inexistiu razão para que
fosse proferida nova decisão sobre o mesmo assunto, modificando a tutela
provisória já deferida, de rigor a reforma do r. decisório agravado, sob pena
de violação à segurança jurídica que deve nortear a relação jurídica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual entre as partes e à confiabilidade dos atos judiciais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para que prevaleçam os efeitos da decisão de fls. 621.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.939
Agravo de Instrumento no 2119333-14.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Atilio Defina
Agravado: Município de Ribeirão Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.” (destacamos)
O caput do dispositivo prevê a denominada preclusão pro
judicato, segundo a qual não pode o Magistrado reexaminar questões já decididas
em relação à mesma lide ou proferir decisão incompatível com as anteriores,
ressalvadas as hipóteses previstas em seus incisos.
Na hipótese, conquanto tenha o Juízo facultado depósito do
IPTU/2020 nas datas de vencimento das parcelas e, posteriormente, determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento integral do saldo remanescente, não houve afronta à aludida
norma.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo depósito
do montante integral, constitui efeito decorrente de lei (art. 151, II, do CTN),
cuja realização prescinde de autorização judicial, constituindo direito subjetivo
do contribuinte.
Sob tal premissa, considerando a indisponibilidade do crédito
tributário, matéria de ordem pública, tem-se que deliberações relativas ao
momento e forma de realização do depósito judicial não estão sujeitas à
preclusão, pois, afinal, quando fundada no art. 151, II do CTN, não é a decisão
judicial que decreta suspensão da exigibilidade, mas sim o depósito integral.
A propósito, no tocante à alegada possiblidade de depósito
mensal das parcelas vincendas, veja-se a Súmula da Súmula 112 do Superior
Tribunal de Justiça:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro.”
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de Instrumento
Ação Anulatória c.c repetição de indébito IPTU do exercício
de 2017 Município de Guarulhos Insurgência contra decisão
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
mediante depósito do débito, em parcelas mensais Não se trata
de parcelamento administrativo previsto no art. 151, inciso VI
do CTN e sim de opção colocada ao contribuinte de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelado do tributo Impossibilidade de suspensão Somente
o depósito do valor integral possui o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário Inteligência do art. 151,
inciso II do CTN e da Súmula 112 do STJ Precedentes desta
15a Câmara de Direito Público
Alegação de omissão no
acórdão Não ocorrência Recurso com caráter infringente
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já
apreciados na solução do litígio Embargos de declaração
rejeitados”.1
Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido
de depósito parcelado como causa suspensiva da exigibilidade
do crédito. Manutenção da decisão. Apenas o depósito do
montante integral tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito inteligência do art. 151, II do CTN e súmula 112 do
STJ. Precedentes desta Corte. Nega-se provimento ao recurso”.2
Logo, reconhecida possibilidade de reconsideração da decisão,
independentemente de provocação das partes, sem que tal implique ofensa ao art.
505 do CPC, afigura-se inviável a pretensão recursal.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 Embargos de declaração no 2227712-54.2017, Rel. Des. Raul De Felice, j. 12.4.2018.
2 Agravo de Instrumento no 2120864-48.2014.8.26.0000. Relatora Beatriz Braga, j.
13.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
11811A74
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
124BFE8D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119333-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.